Tribunal: TJDFT
Processo: 0024149-32.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO DE BENS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta pelo exequente contra sentença que, em cumprimento e sentença, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente. O exequente aduz que não deixou de movimentar o processo e que não foi previamente intimado para movimentar o processo.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição intercorrente; e (ii) saber se é necessária a intimação pessoal do exequente antes do reconhecimento da prescrição intercorrente.
III. Razões de decidir
3. É desnecessária a prévia intimação do credor para se manifestar acerca da prescrição intercorrente. Além do mais, no caso em epígrafe, o exequente foi intimado por meio de seu advogado, não havendo violação ao contraditório.
4. A prescrição intercorrente ocorre quando o credor, no curso da execução, deixa de impulsionar o feito ou não localiza bens penhoráveis.
5. No caso, processo e o prazo prescricional foram suspensos em 16/08/2018, voltando a correr automaticamente em 15/08/2019. Considerada a suspensão da prescrição por 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 3o da Lei n. 14.010/2020 (Regime Jurídico Emergencial e Transitório – Covid-19), devidamente observada pelo juiz de origem, a prescrição ocorreu em 21/01/2015.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao apelo.
_______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1615528, 0707109-59.2017.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/09/2022, publicado no DJe: 22/09/2022. TJDFT, acórdão 1777226, 0040116-70.2014.8.07.0007, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJe: 10/11/2023. TJDFT, Acórdão 1634711, 0029263-88.2012.8.07.0001, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/11/2022, publicado no DJe: 18/11/2022.